Tribunal: TJDFT
Processo: 0700967-66.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. ATO POSSÍVEL. DIREITO DE RESSARCIMENTO. GASTOS COM UTI EM LEITO DE REDE PARTICULAR. TRANSFERÍVEL. NECESSIDADE E UTILIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão a quo que indeferiu o pedido dos agravantes, para habilitação nos autos como herdeiros da parte autora, Maria Célia Torres do Carmo, de modo a prosseguir com a demanda, com fins a apreciação de mérito, quanto ao pedido de custeio da internação da paciente pelo réu. A liminar deferida por meio da decisão id 27636709, e o agravado apresentou as contrarrazões id 28659162.
2. Pela análise da demanda principal, infere-se que o objeto da demanda não se limitou ao cumprimento de obrigação personalíssima (transferência e internação em UTI de hospital público). Em verdade, houve pedido expresso para que o ente distrital arcasse com as despesas hospitalares decorrentes da internação da autora no hospital particular, alínea “c” da petição inicial, id 27224487, pg 11.
3. Em razão dessa definição precisa do objeto da demanda no tocante à condenação do Distrito Federal, não há falar em perda do interesse processual, pois remanesce a obrigação do ente distrital em custear as despesas originadas com a internação da falecida em hospital privado, o que tem o condão de repercutir no patrimônio do de cujus, de modo a justificar o interesse de seus herdeiros.
4. Nesses termos, conforme já decidido por esta Turma recursal, não prejudica a necessidade e a utilidade do provimento judicial quando os herdeiros possuem dívida com hospital da rede privada em decorrência da internação e falecimento do autor do processo. (Acórdão 1153394, 07015323520188079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019).
5. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para confirmar a tutela antecipada anteriormente concedida e deferir o pedido de habilitação de herdeiros para o regular prosseguimento do processo.